Tribunal: TJBA
Processo: 0006287-79.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006287-79.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Cipas Materiais de Seguranca Contra Incendio Ltda e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA REIS OLIVEIRA CORREA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da cobrança de crédito tributário considerado de pequeno valor, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto ao critério adotado para caracterização do débito como de pequeno valor e à necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à extinção da execução fiscal de pequeno valor, aplicando tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184, de observância obrigatória e imediata, nos termos do art. 927 do CPC. Inexistência de erro material, porquanto não se trata de equívoco aritmético ou factual evidente, mas de adoção consciente de premissa jurídica relacionada à eficiência administrativa e à racionalização da cobrança judicial. A alegação de que o valor atualizado do crédito ultrapassaria o parâmetro fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexiste omissão, contradição ou erro material em acórdão que, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mantém a extinção de execução fiscal por débito de pequeno valor, sendo incabíveis embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0006287-79.1991.8.05.0001
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADO CIPAS MATERIAIS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça